Tribunal: TJBA
Processo: 0003138-49.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003138-49.2016.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBÉRIO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): WLADIMIR SILVA CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUBTRAÇÃO DE CELULAR MEDIANTE AMEAÇA A ADOLESCENTE EM VIA PÚBLICA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONFISSÃO E APREENSÃO DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE VÍTIMA EM JUÍZO NÃO COMPROMETE A CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA PELA LEI Nº 13.654/2018. INCIDÊNCIA DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO FIXADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Robério Silva dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Gandu/BA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pela prática de roubo majorado pelo uso de arma branca. O delito ocorreu no dia 25/10/2016, por volta das 20h15min, quando o réu abordou a adolescente Samela Silva Brandão, de 17 anos, na ponte do bairro Elizeu Leal, em Gandu/BA, e, mediante grave ameaça exercida com faca, subtraiu-lhe um aparelho celular Motorola Moto GIII. O réu foi preso em flagrante minutos após o fato, ainda de posse da faca e do objeto roubado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) determinar se o delito de roubo foi consumado ou apenas tentado; (iii) verificar a possibilidade de subsistência da causa de aumento referente ao uso de arma branca, após a edição da Lei nº 13.654/2018 e readequar a dosimetria da pena, considerando o afastamento da majorante e a primariedade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão da faca e do celular, pelo auto de entrega do bem à vítima, bem como pelos depoimentos colhidos na fase policial e judicial. 4. A autoria delitiva é confessada pelo próprio réu, tanto em sede policial quanto em juízo, ocasião em que detalhou a abordagem da vítima, a exibição da faca e a subtração do celular, acrescentando que agiu pressionado por sua então companheira, que exigia que ele lhe providenciasse um telefone. A confissão é corroborada pelas declarações da vítima e pela apreensão da res furtiva em poder do acusado. 5. A ausência da vítima na audiência de instrução não compromete a higidez do édito condenatório, porquanto suas declarações extrajudiciais, prestadas de forma clara e coerente, encontram respaldo em provas materiais e testemunhais independentes colhidas sob o crivo do contraditório. 6. A tentativa de desclassificação do crime para a forma tentada não merece acolhimento, uma vez que o réu efetivamente subtraiu o bem e dele teve posse, ainda que por breve tempo, o que configura consumação do roubo conforme a teoria da amotio, acolhida pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e expressa na Súmula 582 do STJ. 7. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, relativa ao uso de arma branca, foi suprimida pela Lei nº 13.654/2018, que promoveu novatio legis in mellius. A revogação da majorante torna juridicamente inviável a sua aplicação, ainda que o fato tenha ocorrido antes da alteração legal, devendo prevalecer a norma mais benéfica ao réu. 8. A posterior reintrodução do uso de arma branca como causa de aumento pelo art. 157, §2º, VII, do CP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade da lex gravior. 9. Diante do afastamento da majorante e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deve ser fixada no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão. A pena de multa não pode ser acrescida, pois ausente na sentença de primeiro grau, sob pena de reformatio in pejus. 10. Considerando a primariedade do réu e a pena inferior a 4 anos, é cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Além disso, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A inversão da posse do bem subtraído mediante grave ameaça é suficiente para caracterizar a consumação do crime de roubo, sendo irrelevante o tempo de posse ou a posterior recuperação do objeto.” “A ausência de reiteração do depoimento da vítima em juízo não invalida a condenação quando houver provas independentes, colhidas judicialmente, que corroborem sua narrativa extrajudicial.” “O emprego de arma branca deixou de configurar causa de aumento no crime de roubo após a edição da Lei nº 13.654/2018, sendo necessário o afastamento da majorante nos casos regidos pela norma mais benéfica.” “A reintrodução posterior da majorante pela Lei nº 13.964/2019 não se aplica a fatos pretéritos, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal.” “O afastamento de majorante que eleva a pena e não foi compensado por circunstâncias desfavoráveis impõe a redução da pena ao mínimo legal e admite a fixação de regime aberto, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 33, §2º, "c", 44, 157, caput e §2º, I (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018). Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 390.920/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.09.2017, DJe 06.10.2017; STJ, AgRg no REsp 1.991.643/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; STF, HC 226.742/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 25.05.2022, DJe 27.05.2022; STJ, Súmula 582. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0003138-49.2016.8.05.0082, tendo como apelante ROBÉRIO SILVA DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ROBÉRIO SILVA DOS SANTOS, a fim de acolher o pleito de afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP, haja vista sua revogação pela Lei n. 13.654/201, e readequar a pena definitiva do apelante para 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74